Tribunal: TJSP
Processo: 1025993-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

OS AUTORES ALEGAM VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO "TERMO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA", PELO QUAL HOUVE

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

OS AUTORES ALEGAM VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO "TERMO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA", PELO QUAL HOUVE RENUNCIA AO DIREITO DE ADQUIRIR PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, EM RAZÃO DE OMISSÃO DOLOSA POR PARTE DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA.

OS AUTORES NÃO TINHAM DIREITO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA "JOY PAY", NEM À COMPRA DE COTAS DA REFERIDA PESSOA JURÍDICA. LOGO, A CESSÃO DA "JOY PAY" PARA A "EBANX" NÃO TEM INTERFERÊNCIA NA ESFERA DE DIREITOS DOS AUTORES.

CONFORME MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, O COAUTOR PODERIA EXERCER A OPÇÃO DE COMPRA DE 20% DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO CORRÉU FERNANDO NA "FINTECH CAPITAL" E/OU OUTRAS ENTIDADES SOCIETÁRIAS QUE VIESSEM A CONSOLIDAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA "JOY PAY", "VIA PAY" E "JOIN4TECH", E NÃO A PARTICIPAÇÃO DA "JOY PAY", ATÉ PORQUE, FERNANDO SEQUER INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DESTA.

ADEMAIS, É INCONTROVERSO QUE A "FINTECH" NUNCA CUMPRIU SEU OBJETO SOCIAL, E ACABOU SENDO EXTINTA EM DEZEMBRO/2019, QUANDO FOI REGISTRADO O DISTRATO SOCIAL, DE MODO QUE O COAUTOR SEQUER TERIA INTERESSE EM RECLAMAR DIREITO DE COMPRA DE EVENTUAIS COTAS NA REFERIDA SOCIEDADE.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ ARBITRADOS NO PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, §2o, DO NCPC (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA). AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA.